Tribunal: TJBA
Processo: 8017485-07.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017485-07.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: POLIANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAN PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS. MUNICÍPIO DE CAMAÇAR
I
.
1.

Direito da parte autora, ora apelante, servidor nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração ao recebimento de férias e décimo terceiro. 2. A contratação do autor se deu sob o manto da legalidade para o exercício de cargo em comissão, fazendo o autor jus ao pagamento das mesmas verbas devidas aos servidores estatutários em geral (art. 39, § 3.º, CF/88), inclusive ao pagamento das férias integrais e proporcionais, acrescidas de 1/3, bem como 13.o salário, durante o período por ele trabalhado, uma vez que se trata de verbas decorrentes de seu labor prestado em prol do Município requerido.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017485-07.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
POLIANA PEREIRA DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE CAMACARI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .